Tribunal: TJDFT
Processo: 0739626-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0739626-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DARCI MAGALHAES SOARES AGRAVADO: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA, EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE NAZARE, INSTITUTO DOM ORIONE DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, no ID no 38647498, embora o advogado da agravante DARCI MAGALHÃES SOARES tenha informado a interposição de recurso especial, deixou de carrear a petição recursal, dando ensejo, assim, à configuração da preclusão temporal. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007